Tribunal: STF
Processo: ARE 1233369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Falso testemunho. Art. 342 do Código Penal. 4. Questão constitucional originada no acórdão de segundo grau. Não impugnação. Preclusão. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.